Tribunal: STF
Processo: ARE 1589889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – ART. 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1.239 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EFETIVA – INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL EM NOME DO POSSUIDOR – UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA MORADIA E SUBSISTÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A usucapião especial rural, prevista no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil, destina-se a regularizar a posse de trabalhadores rurais que utilizam o imóvel como moradia e meio de subsistência, exigindo o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: posse ininterrupta e sem oposição por cinco anos; imóvel rural com área inferior a cinquenta hectares; utilização da terra para moradia e atividade produtiva; e ausência de outro imóvel em nome do possuidor. II - Para que a oposição seja considerada juridicamente relevante e interrompa a posse, exige-se a adoção de medidas concretas e eficazes, como ações judiciais ou atos materiais que impeçam o exercício pleno da posse pelo possuidor. III - A mera lavratura de boletins de ocorrência, desacompanhada de providências práticas, não configura oposição efetiva. No caso concreto, restou comprovado que o apelante exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área desde 2015, com animus domini, utilizando o imóvel para moradia e atividades produtivas, como plantio de mandioca e criação de gado. IV - Tais elementos atendem plenamente às exigências constitucionais e legais para o reconhecimento da usucapião especial rural.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente